Tribunal: TJSP
Processo: 1023185-86.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
res referente ao curso de Ciências Sociais que cursou junto à ré. Impedimento da participação na colação de grau sob pretexto de existência de matéria pendente. Ausência de entrega do diploma. Entrega realizada no curso da ação, após a prolação de decisão parcial de mérito que julgou procedente o pedido de emissão do certificado de conclusão da autora. Ação julgada procedente. Danos morais arbitrados em R$ 7.000,00
Apelação da ré. Pretensão ao afastamento dos danos morais. Impossibilidade. Horas complementares devidamente cumpridas e aprovadas pela requerida desde 01/08/2019. Não houve solenidade de colação de grau e diplomação na data que seria correta. Dano moral caracterizado. Dissabores que vão além do razoável. Valor mantido. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório). Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1023185-86.2019.8.26.0001; Relator (a): Luis Roberto Reuter Torro; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 13/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Luis Roberto Reuter Torro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/02/2023

Data de publicação:

13/02/2023

Ementa:
APELAÇÃO. Estabelecimentos de ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com dano moral. Autora que demonstrou o cumprimento das horas complementares referente ao curso de Ciências Sociais que cursou junto à ré. Impedimento da participação na colação de grau sob pretexto de existência de matéria pendente. Ausência de entrega do diploma. Entrega realizada no curso da ação, após a prolação de

Ementa:
APELAÇÃO. Estabelecimentos de ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com dano moral. Autora que demonstrou o cumprimento das horas complementares referente ao curso de Ciências Sociais que cursou junto à ré. Impedimento da participação na colação de grau sob pretexto de existência de matéria pendente. Ausência de entrega do diploma. Entrega realizada no curso da ação, após a prolação de decisão parcial de mérito que julgou procedente o pedido de emissão do certificado de conclusão da autora. Ação julgada procedente. Danos morais arbitrados em R$ 7.000,00
Apelação da ré. Pretensão ao afastamento dos danos morais. Impossibilidade. Horas complementares devidamente cumpridas e aprovadas pela requerida desde 01/08/2019. Não houve solenidade de colação de grau e diplomação na data que seria correta. Dano moral caracterizado. Dissabores que vão além do razoável. Valor mantido. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório). Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.